Tribunal: TJSP
Processo: 3002753-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITO SUPERPREFERENCIAL. Recurso tirado contra decisão que rejeita impugnação de depósito vertido a título de prioridade constitucional ao entendimento de ser inaplicável o teto de obrigações de pequeno valor contemplado na Lei 17.205/2019 para os processos com trânsito em julgado anterior à vigência da referida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITO SUPERPREFERENCIAL. Recurso tirado contra decisão que rejeita impugnação de depósito vertido a título de prioridade constitucional ao entendimento de ser inaplicável o teto de obrigações de pequeno valor contemplado na Lei 17.205/2019 para os processos com trânsito em julgado anterior à vigência da referida legislação, determinando o levantamento do valor.
1. Pagamento preferencial, nos termos do artigo 102, § 2o do ADCT, limitado a múltiplo do limite para expedição de RPV. Redução do valor do teto das chamadas obrigações de pequeno valor introduzida pela Lei Estadual no 17.205/2019 inaplicável para o caso, pena de ofensa à segurança jurídica. Inteligência da tese fixada pelo eg. STF no julgamento do RE n.o 729.107, com repercussão geral reconhecida (Tema n.o 792). O trânsito em julgado do título judicial, formado na fase de conhecimento, é o marco temporal para definição se o crédito é ou não de pequeno valor. Hipótese dos autos que não apresenta distinção relevante em relação aos aludidos casos julgados em regime de repercussão geral, cabendo convergir a mesma orientação para a aferição da extensão do crédito ornado por prioridade constitucional.
2. Pedido subsidiário no sentido de que a extensão do crédito de prioridade considere inteiramente o regime constitucional vigente ao tempo do trânsito em julgado, com previsão de pagamento do equivalente ao triplo, não ao quíntuplo, do valor definido para as obrigações de pequeno valor. Desacolhimento. EC 99/2017 voltada ao regime especial de pagamento dos precatórios exigíveis até 23/3/2015. Prevalência da disposição especial, vocacionada à disciplina de regime especial de pagamento de precatórios exigíveis, independentemente do momento de formação do título executivo judicial. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.